Tribunal: CARF
Processo: 11020.000782/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.000782/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.454 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
CARLOS MIGUEL RAIMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LUCROS CESSANTES.
Incide imposto de renda sobre valores recebidos a título de lucros cessantes.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO
PELA
FONTE
PAGADORA.
LANÇAMENTO
EM
NOME
DO
BENEFICIÁRIO.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção. (Súmula Carf no 12.)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.000782/2008-21
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.454 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000782/2008-21

Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoal Física – IRPF incidente
sobre omissão de rendimentos tributáveis recebidos em 2004, decorrentes de valores recebidos
judicialmente.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 90 a 92) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 143 a 147).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 164 a 168) em que se arguiu:
a) que o lançamento é inconstitucional por ofender o princípio da vedação ao
confisco;
b) que, ao contrário do que afirmou o acórdão recorrido, os valores recebidos não
corresponderam a lucro cessantes, expressão essa que sequer constou dos
alvarás judiciais;
c) que os valores recebidos corresponderam a indenização por perdas e danos;
d) que, ainda que o rendimento fosse tributável, caberia à fonte pagadora efetuar
a retenção na fonte do tributo, na condição de responsável tributário.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
A questão essencial da lide é estabelecer a natureza dos valores recebidos pelo
recorrente em decorrência de ação judicial, que foram declarados como isentos na Declaração de
Ajuste Anual – DAA (e-fl. 4). Segundo a Autoridade Lançadora, os valores corresponderam a
lucros cessantes (e-fl. 82):
Conforme se verifica no documento de folhas 20 a 24, o contribuinte ajuizou ação de
cobrança de diferença de cobertura de seguro, cumulada com perdas e danos (lucros
cessantes) em virtude dos rendimentos que deixou de auferir, tendo em vista o atraso no
recebimento do valor segurado referente ao veículo roubado. A ação foi julgada
procedente (fl. 24). Os recursos apresentados pela ré foram negados (fls. 25 a 38).
Sendo assim, em 16/09/2004 as partes efetuaram acordo judicial, pondo fim ao litígio
(fls. 17 a 18), sendo o mesmo homologado em 21/09/2004 (fl. 19).
Por este documento de acordo judicial (fls. 17 a 19), ficou estipulado o pagamento ao
contribuinte, referente à condenação relativa a lucros cessantes no valor de R$
1.010.000,00, devidamente corrigidos. Referido valor foi recebido pelo contribuinte
conforme consta no Alvará de Autorização n° 1713/188-2004 fl. 16).
Esse foi o mesmo entendimento manifestado pelo colegiado anterior (e-fl. 145):
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.454 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000782/2008-21

As partes celebraram, em 16/09/2004, acordo judicial (fls. 21/23) que pôs fim ao litígio,
sendo que o mesmo foi homologado em 21/09/2004.
Pelo referido instrumento ficou acordado o pagamento ao contribuinte, referente à
condenação relativa aos lucros cessantes, no valor de R$ 1.010.000,00, devidamente
corrigidos, recebidos pelo contribuinte conforme consta no Alvará de Autorização no
1713/188-2004, fls. 19.
O contribuinte alega que o valor recebido está isento da incidência do Imposto de Renda
da Pessoa Física eis que o requerente ajuizou ação ordinária de cobrança de diferença
de seguro, cumulada com perdas e danos, não indicando na peça jurídica a expressão
por lucros cessantes e que não procede a afirmação da autoridade administrativa, que
busca motivar por uma presunção a tributação pretendida pela autoridade
administrativa. (fls. 90).
O contribuinte propala na sua peça contestatória (fls. 91) que se houvesse a
identificação da indenização ganha pelo Requerente como lucro cessante, é inegável,
que a tributação deveria ocorrer com base no artigo 55, VI do RIR/99, muito bem
destacado pela autoridade administrativa...
Mister se faz que verifiquemos qual a natureza do valor objeto da autuação o que, ao
compulsar os autos, verifiquei tratar-se de abordagem singela, pois veja-mo-la (sic).
O acordo celebrado entre as partes e que deu cabo ao litígio, manifesta a fls. 21: ...a
UNIÃO NOVO HAMBURGO SEGUROS S/A pagará, ainda, a CARLOS MIGUEL
RAIMANN o valor de R$ 1.010.000,00 (um milhão e dez mil reais), referente à
condenação relativa aos lucros cessantes, devidamente atualizada e acrescida de juros
legais.(Grifei).
No mesmo diapasão obra a sentença judicial de fls.32, Por fim, merece exame o pedido
de indenização por lucros cessantes...
O Acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de fls. 41 do qual
permito-me extrair breve excerto ...No que toca aos lucros cessantes, também não
merece reparo a sentença. Considerando-se que o Autor depende do caminhão que
utiliza como meio de trabalho...
Resta extreme de dúvidas que o valor objeto da autuação (R$ 1.010.000,00) trata-se,
como bem referido pela auditora autuante, de perdas e danos (lucros cessantes) em
virtude dos rendimentos que deixou de auferir o contribuinte, tendo em vista o atraso no
recebimento do valor segurado referente ao veículo roubado.
(Todos os destaques do original.)
Corroboro integralmente com a conclusão do colegiado a quo, cujos fundamentos
assumo como meus. Os documentos extraídos do processo judicial deixam inconteste que a parte
sucumbente pagou os valores ao recorrente a título de lucros cessantes, basta ler o item 1 do
acordo celebrado entre as partes (e-fl. 21):
1) A par do pagamento de R$ 62.260,99 (sessenta e dois mil e duzentos e sessenta reais
e noventa e nove centavos) efetuado em 26.08.04, através de depósito judicial do valor
integral do principal, devidamente atualizado e acrescido de juros legais e honorários
advocatícios, a UNIÃO NOVO HAMBURGO SEGUROS S/A pagará, ainda, a
CARLOS MIGUEL RAIMANN o valor de R$ 1.010.000,00 (um milhão e dez mil
reais), referente à condenação relativa aos lucros cessantes, devidamente atualizada e
acrescida de juros legais.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.454 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000782/2008-21

A tributação dos lucros cessantes estava prevista no inc. VI do art. 55 do Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda, vigente por ocasião do
fato gerador. Esta turma já decidiu sobre a matéria algumas vezes, ocasião em que destacam os
votos do conselheiro Wesley Rocha nos acórdãos no 2301-005.688, 2301-005.695 e 2301-
009.026.
Quanto à questão da responsabilidade tributária, aplica-se o que consta da Súmula
Carf no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 247
DF CARF MF
Original